Tribunal: TCU
Processo: 040.551/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Costa Marques/RO por força do Termo de Compromisso 07475/2013, que tinha por objeto o instrumento descrito como Construção de Quadra Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Costa Marques/RO por força do Termo de Compromisso 07475/2013, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de Quadra Escolar", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as presentes contas quanto à responsabilidade do Município de Costa Marques/RO e condená-lo em débito, pelo valor original abaixo discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora a partir da data indicada, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data Valor (R$) 22/9/2014 101.999,90 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência desta decisão ao FNDE e à municipalidade.